Tribunal: TJMT
Processo: 1008206-95.2026.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008206-95.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[ELLYAN WILLIAN DA FONSECA OLIVEIRA FREIRE - CPF: 077.757.351-20 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. RESISTÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA. DESACATO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO JÁ REALIZADA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO PROCESSANTE. REVISÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. NÃO REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313, I, DO CPP. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA E SOB MONITORAMENTO ELETRÔNICO AO TEMPO DOS FATOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, resistência, desobediência e desacato. A impetração sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo, ao argumento de que a segregação perdura desde 22/10/2025 sem encerramento da instrução, sem contribuição defensiva para a mora, bem como aponta ausência de reavaliação da custódia no prazo de 90 dias, com pedido de relaxamento da prisão.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se o lapso de tramitação da ação penal, consideradas as particularidades do caso concreto, configura excesso de prazo apto a ensejar o relaxamento da prisão preventiva; (
ii
) estabelecer se permanecem hígidos os fundamentos concretos da custódia cautelar, inclusive diante da alegada ausência de revisão periódica prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP.

III. Razões de decidir:

1.
O excesso de prazo na formação da culpa não se reconhece por simples soma aritmética dos prazos processuais, devendo a aferição ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com exame das peculiaridades do caso concreto.

2.
O processo tem curso regular e não revela desídia do Juízo processante, sobretudo porque a audiência de instrução e julgamento foi realizada em 12/03/2026, com designação de continuidade, circunstância que afasta a alegada mora injustificada.

3.
A inobservância do prazo de 90 dias previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP não acarreta revogação automática da prisão preventiva, impondo-se apenas a reavaliação da legalidade e atualidade dos seus fundamentos pelo juízo competente.

4.
A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria encontram respaldo nos elementos informativos coligidos, notadamente na prisão em flagrante, na apreensão de 11 porções de maconha, com peso total de 103,21g, e de 1 pino de cocaína, pesando 0,12g, além das circunstâncias da abordagem policial.

5.
O
periculum
libertatis

está concretamente demonstrado para a garantia da ordem pública, em especial pelo risco real de reiteração delitiva, já que o paciente possui execução penal em curso por tráfico de drogas e organização criminosa.

6.
A notícia de possível vínculo com organização criminosa reforça a necessidade da custódia cautelar como forma de interromper atividades delitivas e resguardar a ordem pública.

7.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes, porque o paciente se encontrava sob
monitoramento eletrônico e em descumprimento de recolhimento domiciliar noturno ao tempo dos fatos, sem que a cautelar anteriormente imposta fosse capaz de impedir a suposta prática de novas infrações penais.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

IV. Tese de julgamento:

“
1. O excesso de prazo na formação da culpa somente se configura quando a demora processual se mostra injustificada e imputável ao aparelho estatal, não bastando o mero decurso temporal. 2. A ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo do art. 316, parágrafo único, do CPP não implica revogação automática da custódia cautelar. 3. O risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado por execução penal em curso, monitoramento eletrônico ineficaz e suposto envolvimento com organização criminosa, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando já demonstrada, no caso concreto, a inadequação de providências menos gravosas
”
.

Dispositivos relevantes citados:
art. 33, da Lei n. 11.343/2006;
arts
. 329, 330 e 331, do CP;
arts
. 282, 312, 313, I, 316, parágrafo único, e 319, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

Enunciado n. 06, da TCCR/TJMT; STJ -
AgRg
no HC n. 782.442/PB, Rel. Min. Nome, j. em 9.3.2023; STJ -
AgRg
no RHC n. 184.799/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 08/04/2024; STJ -
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024; TJMT - N.U 1012637-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

T
rata-se de
Habeas Corpus
impetrado

em favor de

ELLYAN WILLIAN DA FONSECA OLIVEIRA FREIRE
, apontando como autoridade coatora o Juízo da

2
ª
Vara
da Comarca de
Poxoréu

(MT)
, que decretou a prisão preventiva do paciente
pela suposta prática do
s
crime
s

de tráfico de drogas (Art. 33, da Lei n 11.343/2006), resistência (Art. 329, do CP), desobediência (Art. 330, do CP) e desacato (Art. 331, do CP).

Sustenta
,
a impetrante
,
que o paciente está preso desde 22/10/2025 sem conclusão da instrução, não tendo a defesa contribuído para a demora, configurando excesso de prazo. Alega, ainda, ausência de reavaliação da prisão no prazo de 90 dias prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP.

Com essas considerações, requer, em sede liminar, o relaxamento da prisão preventiva
.

Inicial acompanhada do documento de Id.
349051868
.

Liminar indeferida (Id. 349556364).

Informações prestadas pelo Juízo singular (Id.
351684445
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Mauro Benedito Pouso Curso
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id.
352820364
).

É o relatório.

V
OTO

RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ELLYAN WILLIAN DA FONSECA OLIVEIRA FREIRE,
denunciado pela
suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (Art. 33, da Lei n 11.343/2006), resistência (Art. 329, do CP), desobediência (Art. 330, do CP) e desacato (Art. 331, do CP).

A impetrante aponta excesso de prazo na formação da culpa, ao argumento de que o paciente está segregado desde 22/10/2025, sem encerramento da instrução, sem previsão de desfecho e sem contribuição defensiva para a mora. Acrescenta, ainda, a ausência de reavaliação da prisão no prazo legal de 90 dias, pois a última análise ocorreu na audiência de custódia, em outubro de 2025.

P
ara a configuração de excesso de prazo capaz de dar ensejo ao relaxamento da prisão preventiva, não basta o mero decurso de prazos legais para que o réu almeje o direito à liberdade. Por esse motivo, é fundamental analisar o caso concreto submetido à apreciação, a fim de identificar as reais causas que possam ter contribuído para qualquer eventual atraso no andamento do processo, sendo imprescindível que a demora seja injustificada e o prazo seja adaptado à realidade e à complexidade do caso concreto, ou seja, aplicando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse mesmo sentido:

(...). É firme neste Superior Tribunal de Justiça - STJ o entendimento jurisprudencial de que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. (...).
(
STJ -
AgRg
no RHC n. 184.799/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
08/04/2024).

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS
-
PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO,
PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, CONDIÇÕES FAVORÁVEIS, REGIME DIVERSO DO FECHADO, AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E SUFICIÊNCIA DE OUTRAS CAUTELARES - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU MEDIDAS ALTERNATIVAS - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO - FUNDAMENTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - PREDICADOS PESSOAIS - POSSIBILIDADE DE REGIME DIVERSO DO FECHADO - APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES - MATÉRIAS APRECIADAS NO JULGAMENTO DE HC ANTECEDENTE - REEXAME PELO MESMO COLEGIADO - IMPERTINÊNCIA - PRELIMINAR ACOLHIDA - IMPETRAÇÃO DELIMITADA - MÉRITO -
SEGREGAÇÃO PREVENTIVA - APROXIMADAMENTE 7 (SETE) MESES
- AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA - AÇÃO PENAL IMPULSIONADA REGULARMENTE -
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
- PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - LAPSO ENTRE OS ATOS APURADOS ATÉ O DECRETO PRISIONAL - 1 (UM) DIA - FALTA CONTEMPORANEIDADE NÃO IDENTIFICADA - JULGADOS DO STJ E TJMT - IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE - ORDEM DENEGADA. (...).
Os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC n. 268.514/SP)
. “Não há falar, portanto, na falta de contemporaneidade dos fatos que justificaram a manutenção da prisão preventiva do agente preso em flagrante cuja custódia foi convertida em preventiva e perdurou durante a instrução.” (STJ,
AgRg
no
AgRg
no RHC n. 171.691/GO). Ordem denegada. (
TJMT -
N.U 1012637-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/06/
2024
,
Publicado
no DJE 07/06/
2024
) (grifos meus).

No caso em apreço, ao examinar o andamento processual e considerando a complexidade do caso, não identifico qualquer ilegalidade que autorize o acolhimento imediato da pretensão requerida, verifico que o processo tem seguido seu curso regular, não havendo que se falar em desídia por parte do Juízo Processante, nem excesso de prazo,
sobretudo porque a audiência de instrução e julgamento foi realizada em 12/03/2026, o que evidencia o regular andamento dos autos.

Q
uanto à alegação de ausência da revisão da prisão preventiva a cada 90 dias, nos termos do art. 316, do CPP, não há o que se falar em revogação automática, visto que o Supremo Tribunal Federal, em análise da decisão prolatada no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (
ADIs
) 6581 e 6582, publicou acórdão apresentado pelo Relator Alexandre de Moraes que decidiu que:
após o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva
, cabendo ao juízo competente reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.

Cabe destacar que o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza quando a dilação processual não for justificável. Contudo, essa verificação não pode ser feita tão somente pelo eventual somatório de tempo transcorrido, devendo ser consideradas as peculiaridades concretas de cada caso, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade.

No caso, o feito tem tramitado regularmente, com realização de parte da audiência de instrução e julgamento e designação de audiência de continuação, o que afasta, por ora, qualquer desídia ou irregularidade imputável à autoridade de origem.

No tocante aos pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, não se verifica, neste exame perfunctório, ilegalidade manifesta apta a afastar, por ora, a manutenção da custódia cautelar.

Isso porque estão presentes elementos informativos idôneos a evidenciar a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, em atendimento ao art. 312, do Código de Processo Penal.
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante após abordagem policial, oportunidade em que, além de resistir à ação dos agentes, teria tentado danificar o aparelho celular e proferido ofensas contra os policiais militares, sendo apreendidas em sua posse 11 porções de maconha, com peso total de 103,21g, e 1 pino de cocaína, pesando 0,12g, circunstâncias que, em princípio, conferem suporte empírico mínimo à persecução penal.

Quanto ao
periculum
libertatis
, igualmente se mostra concretamente demonstrado, em especial para a garantia da ordem pública, diante do risco real de reiteração delitiva.

Em consulta aos sistemas informatizados deste Poder Judiciário revela que o paciente ELLYAN WILLIAN DA FONSECA OLIVEIRA FREIRE (CPF n. 077.757.351-20), além da ação penal originária,
possui junto ao SEEU
o executivo de pena n.
2000245
-
62
.
2023
.
8
.
11
.
0042, no qual cumpre pena pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa.

Diante desse cenário, torna-se imprescindível a aplicação do Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT, que dispõe o seguinte:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

De outro lado, há também referência, nos autos, a possível vínculo com organização criminosa. E, nesse ponto, mostra-se pertinente a orientação firmada pelo Superior Tribunal no sentido de que,

justifica-se a custódia preventiva de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo, mesmo quando não há indicação detalhada das funções desempenhadas
pelos respectivos integrantes, mas apenas menção à existência de sinais de que compõem a facção.
(...).
(STJ,
AgRg
no HC n. 782.442/PB, Rel. Min. Nome, j. em 9.3.2023
) (grifos meus).

Além do mais, o art. 313, incisos I, do Código de Processo Penal também estaria preenchido, pois o delito praticado possui pena base superior a 04 (quatro) anos, sendo a medida necessária, a princípio, para garantir a ordem pública.

Diante do exposto, a gravidade abstrata do delito, os indícios de participação em organização criminosa e o risco de reiteração delitiva somados aos requisitos dos
arts
. 312 e 313, do CPP, são suficientes à aplicação da medida cautelar mais gravosa, conforme dispõe o art. 282, do CPP que:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (...).

§ 6º.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
(grifos meus).

Nesse sentido,
(...). exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

Além disso, conforme consignado pelo juízo de origem, o paciente se encontrava sob monitoramento eletrônico no momento dos fatos, o que revela que a cautelar anteriormente imposta não se mostrou suficiente para inibir a prática de novas infrações penais. Ao contrário, a nova prisão por delito da mesma natureza, somada ao descumprimento do recolhimento domiciliar noturno, evidencia a inadequação, ao menos por ora, de medidas cautelares diversas da prisão.

Desse modo, ao menos neste exame perfunctório, verifica-se que permanecem íntegros os fundamentos que justificam a custódia cautelar, não havendo, por ora, elemento apto a autorizar sua revogação.

Ante o exposto,

DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Ellyan
Willian da Fonseca Oliveira Freire
,
para
afastar a alegação de excesso de prazo e manter a
prisão
preventiva do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026